Tribunal: TJES
Processo: 5003579-58.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003579-58.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GESSY DA SILVA BISPO e outros

APELADO: GENECI FERREIRA BISPO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA POSSE ANTECEDENTE E ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: (i) verificar se os apelantes demonstraram os requisitos necessários para a reintegração de posse previstos no art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise probatória revela que o apelado ocupa o subsolo do imóvel há anos, utilizando-o para atividades pessoais e laborais, fato corroborado por testemunhas que indicam a ausência de posse direta pelos apelantes no local litigioso.

O depoimento de uma testemunha apresentada pela parte autora, embora relate ato de quebra de portão pelo apelado, confirma o uso contínuo do subsolo pelo réu, inviabilizando a configuração de esbulho possessório, dada a ausência de posse antecedente exercida pelos apelantes sobre a área.

Diante da ausência de preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, mantém-se a improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reintegração de posse exige prova da posse antecedente e da prática de esbulho pelo requerido, não configurados no caso em análise.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: Não aplicável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GESSY DA SILVA BISPO
e
DALVA MARTA DE AQUINO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que julgou improcedente a ação de reintegração de posse cumulada com indenização por perdas e danos movida pelos apelantes em desfavor de
Geneci Ferreira Bispo
.

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de provas robustas do alegado esbulho possessório.

Nas razões recursais, os apelantes argumentam: i. Que detinham a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel até o esbulho ocorrido em 2018; ii. Que o apelado invadiu o imóvel na ausência dos apelantes, conforme testemunho de Franciele Bernardino dos Santos Rafael Gomes, que presenciou o rompimento do portão e a entrada não autorizada do apelado; iii. Que documentos como contratos de compra e venda, comprovantes de IPTU, certidões negativas de débitos e contratos de fornecimento de energia elétrica corroboram a posse legítima dos apelantes sobre o imóvel; iv. Que o juízo de origem desconsiderou as provas documentais e testemunhais apresentadas, assim como a conduta ilícita do apelado. Pugnam, ao final, pela reforma integral da sentença e pelo acolhimento do pedido inicial de reintegração de posse e condenação do apelado ao pagamento de indenização por perdas e danos.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando, em suma, que os Apelantes, além de não comprovarem exercício de posse sobre a referida área, também não comprovaram a prática de esbulho supostamente levado a efeito pelo Apelado, restando demonstrado que é o apelado quem exerce posse sobre a área objeto do litígio.

Inicialmente, verifico que o presente recurso atende aos requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, preparo, legitimidade e adequação. Assim, conheço da apelação interposta.

A questão controvertida restringe-se à análise dos requisitos para reintegração de posse em relação ao subsolo do imóvel descrito na inicial.

Na sentença, embora os Requerentes (agora apelantes) tenham comprovado que contestaram a posse do Requerido, não ficou devidamente demonstrado o esbulho alegadamente cometido pelo Requerido em 2018. O magistrado explicou, ipsis litteris:

“
Em sede de depoimento pessoal prestado em audiência de instrução e julgamento (Id nº 39987731),
o Requerido narra que pagou pela aquisição do imóvel, juntamente aos Requerentes, e nele reside há 24 (vinte e quatro) anos, sendo que, quando sua genitora e do Requerente era viva, residia com ela no mesmo imóvel.

Tal informação é corroborada pelos depoimentos das testemunhas, a exemplo da Sra. Franciele Bernardino dos Santos Rafael Gomes, que
relatou morar no bairro há 13 anos e conhecer o Requerido de lá, pois o via “mexendo com gaiolas embaixo da casa” dos Requerentes
.

Outrossim,
a Testemunha Luziane Lopes Figueiredo informou que mora em uma fração do mesmo lote em que as partes habitam desde 2007, de forma que
já avistou o Requerido no mesmo imóvel em que vivem os Requerentes e, embora não saiba informar se ele morava lá ou não, o via com frequência e tem conhecimento de que ele fabricava gaiolas no imóvel
.

De igual forma,
a Testemunha Lezimar Ferreira expôs
conhecer desde 2000 o Requerido, que ele mora e trabalha em sua casa, com a produção de gaiolas no porão
e, inclusive, relata que o Requerido trabalhou nas obras de melhorias do imóvel para torná-lo maior, com mais construções. Ainda, afirma que as partes moravam juntas no referido imóvel
.

Por fim, destaco o seguinte trecho do depoimento prestado pela testemunha Erenildo Correia:

‘P: Como é essa casa?

R: Tem três pavimentos e
ele [Requerido] trabalhava sempre ali no último de baixo, toda vida conheci ele ali
.

P: Ele morava lá também? R: Morava’.

Diante do extenso acervo probatório,
não identifico a perda da posse pela parte autora, tendo em vista a ampla demonstração de que o porão do imóvel é ocupado pelo Requerido há anos, de modo que os Requerentes nunca exerceram a posse da mesma área do imóvel que aquele exerce
.”

A proteção ao direito de posse sempre figurou como um dos temas mais intrigantes do Direito Civil brasileiro, ganhando contornos ainda mais especiais na moderna tendência de Constitucionalização do Direito Privado. Nesta novel moldagem civilista, a função social dos bens foi guindada ao patamar das exigências fundamentais
1
, de forma a valorizar o uso adequado e socialmente útil da coisa. A partir desta perspectiva, considerando que a posse é
situação fática
de concreta submissão da coisa ao homem, afigura-se imperioso reconhecer que aquele que dá ao bem destinação apropriada, merece destacada proteção jurídica, ainda que não ostente o respectivo título formal. Acerca do tema:

“A posse deve ser considerada como fenômeno de relevante densidade social, com autonomia em relação à propriedade e aos direitos reais. Devemos descobrir na própria posse as razões para o seu reconhecimento. [...] O mestre espanhol Antonio Hernandez Gil situa a posse como o direito que mais se aproxima da realidade social. Por servir o uso e o trabalho sobre a coisa a necessidades humanas básicas, justifica-se o dever geral de abstenção perante a situação do possuidor e a garantia do desfrute de bens essenciais. Neste ponto, Ana Rita Vieira de Albuquerque adverte que 'torna-se evidente que o instituto da posse não pode deixar de receber esse influxo constitucional, adequando as suas regras à ordem constitucional vigente como forma de cumprir a sua função de instituto jurídico, fruto do fato social em si, verdadeira emanação da personalidade humana e que, por isso mesmo, é ainda mais comprometido com os próprios fundamentos e objetivos do Estado Democrático e a efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana.” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson.
Direitos reais
. 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 46-48).

Fixada a premissa, sobreleva notar que quem busca a aludida proteção possessória tem o ônus de demonstrar a
situação fática preexistente
, o
anterior
exercício d
e seu
poder físico sobre a coisa
, até o advento da turbação ou do esbulho.

Dito de outro modo, o possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se (e somente se) comprova os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015, dentre os quais destaco:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Os apelantes sustentam que o recorrido invadiu o subsolo ou porão do imóvel que lhes pertence em 2018, alterando o acesso e restringindo os possuidores ao uso do bem. Alegam que o imóvel lhes pertence e apresentaram documentos para comprovação da posse, como contrato de compra e venda, comprovantes de IPTU e certidões negativas.

Como relatado e transcrito supra, a sentença de primeiro grau concluiu pela improcedência da ação ao considerar que foi o requerido / recorrido a comprovar que exerce posse contínua sobre o subsolo há vários anos, sendo reconhecido como ocupante ou posseiro pelas testemunhas, e ainda, que utiliza o local para suas atividades pessoais e laborativas (na fabricação de gaiolas).

A análise da prova oral, conjugada com os elementos documentais, corrobora a conclusão a que chegou o Juízo da Instância primeva.

Todas as testemunhas, incluindo as dos autores e apelantes, confirmaram que o apelado
sempre
resid
iu
ou utiliz
ou
o subsolo
do imóvel
, no mínimo, para o trabalho, há longo tempo, com anuência ou ausência de oposição expressa por parte dos apelantes até pouco antes do ajuizamento da demanda. Inclusive, todos residiam no mesmo local enquanto a genitora das partes era viva.

Esclareço que se trata de contenda entre irmãos (o 1° autor Gessy e o réu Geneci) e a testemunha Lezimar Ferreira, não apenas declarou

conhecer o apelado desde 2000, e que ele mora e trabalha em sua própria casa,
com a

produção de gaiolas no porão (objeto do litígio), como afirmou que ambos os irmãos moravam no mesmo imóvel de três pavimentos com sua genitora atualmente falecida, sendo os dois primeiros pavimentos das partes.

Reitero, todas as testemunhas reconheceram que, no mínimo, observavam o réu com frequência no imóvel objeto do litígio, fabricando suas gaiolas.

O esbulho é a privação ou
perda da posse de um bem
por meio de ato violento, clandestino ou com abuso de confiança, praticado por terceiro, de forma injusta e sem amparo legal. Trata-se de uma violação possessória que impede o possuidor legítimo de exercer os poderes inerentes à posse.

Ocorre que, restou comprovado que os apelantes
não exercem posse direta sobre o subsolo
ou porão

(pavimento abaixo daquele onde moram)
há anos,
fato corroborado pelas testemunhas, que indicaram o uso contínuo do local pelo recorrido, seja para moradia ou trabalho.

Portanto, ainda que uma testemunha, Sra. Franciele, tenha informado em seu depoimento ter presenciado o requerido quebrando o portão e entrando “na propriedade dos autores”, em seguida, informou reconhecer que o réu “tem um negócio no subsolo”, que ele fabrica gaiolas lá, sendo possível presumir que o apelado visava, em exercício arbitrário das próprias razões, ingressar no imóvel que sempre esteve sob a sua posse, o que não configura esbulho, justamente porque os autores não demonstraram deter posse antecedente sobre o porão / subsolo em litígio a ser perdida.

Não preenchidos os do art. 561 do CPC, deve ser mantida a sentença de improcedência desta ação de reintegração de posse.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85 do CPC, de 10% para 13% sobre o valor atualizado da causa, na forma do §2° do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

1
“Simétricos dos direitos fundamentais apresentam-se os deveres fundamentais - quer dizer, as situações jurídicas de necessidade ou de adstrição constitucionalmente estabelecidas, impostas às pessoas frente ao poder político ou, por inferência de direitos ou interesses difusos, a certas pessoas perante outras. Tal como os direitos, os deveres fundamentais pressupõem a separação entre poder e comunidade (ou entre Estado e sociedade) e uma relação directa e imediata de cada pessoa com o poder político. Mas essa relação pode configurar-se de duas maneiras: a) Em geral, são deveres de natureza política ou homóloga de direitos políticos (maxime nos domínios tributário, eleitoral ou militar). b) Em alguns casos, são deveres ligados à vida económica, social e cultural que assumem relevância constitucional, por, sem o seu cumprimento, se frustrarem a efectivação de direitos fundamentais ou de interesses difusos e as correspondentes incumbências do Estado (
v.g.
, os deveres de escolaridade básica ou de defesa do ambiente, incindíveis dos direitos e das incumbências respeitantes à educação e ao ambiente). Se seria forçado afirmar que as normas prescritivas de deveres equivalem, no fundo (ou equivalem sempre), a normas permissivas de intervenção do Estado, seguro é que, duma forma ou doutra, acarretam (ou podem acarretar) limites e restrições de direitos. Por isso, a sua interpretação e a sua aplicação não podem fazer-se em termos idênticos aos da interpretação e da aplicação das normas de direitos fundamentais e requerem particularíssimos cuidados. O constitucionalismo moderno de matriz ocidental é a história da aquisição de direitos fundamentais. É a história da conquista de direitos — depois de séculos de absolutismo e, no século XX, em contraste com regimes políticos totalitários e autoritários de várias tendências. Não implica isto, porém, uma desconsideração ou subalternização dos deveres. Não a implica no plano jurídico, porque, mesmo quando são poucos os deveres consignados nas Constituições, ficam imprejudicados os vastíssimos deveres nas relações das pessoas entre si. E não envolve desconsideração no plano ético, até porque a reivindicação de direitos bem pode fundar-se na necessidade ou na vontade de cumprimento de deveres.” (MIRANDA, Jorge. Direitos e Deveres Fundamentais do Homem. In:
Anima
:
Revista Eletrônica do Curso de Direito da Opet. 2ª edição, volume 2.
pp. 369-392.
Disponível em: <http://www.anima-opet.com.br/anima_2.php>. Acesso em 25 mar 15.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.